Tribunal: TJES
Processo: 5010539-20.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010539-20.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO CORREIA DOS SANTOS
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5010539-20.2025.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: JOAO CORREIA DOS SANTOS.

RECORRIDO
: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. DECLINIO DE COMPETENCIA NA JUSTIÇA FEDERAL. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL EM DATA POSTERIOR. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA. SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em síntese, o autor ajuíza ação na Justiça Federal em face do Réu e do INSS, sob o argumento de que buscou a instituição financeira incluída no polo passivo para realização de empréstimo consignado, mas foi surpreendido com a contratação de um cartão de crédito consignado indesejado com incessantes descontos em seu benefício previdenciário.

Pugna, nestes termos, pela inexigibilidade do débito, o ressarcimento dos descontos realizados, bem como a condenação das rés a título de danos morais. O processo foi julgado pela Justiça Federal que por sua vez declarou a sua incompetência para julgar o caso, determinou a exclusão do INSS, bem como a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca da Serra/ES.

2. A sentença objurgada extinguiu o processo sem resolução do mérito visto a identificação de ação já distribuída no âmbito da Justiça Comum perante o juízo da

6ª Vara Cível da Serra/ES desde 08 de novembro de 2024 tomada sob o nº 5035903-28.2024.8.08.0048. Inconformado, o Autor interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há questão em discussão no recurso interposto pelo Autor consistem em verificar se há identidade entre as ações propostas, caracterizando litispendência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

De fato, é idêntica a presente demanda em relação ao processo nº 5035903-28.2024.8.08.0048 (Juízo de Serra - Comarca da Capital - 6º Vara Cível), possuindo as mesmas partes, causa de pedir e pedidos.

5. Destarte, mesmo que esta ação tenha sido ajuizada inicialmente no âmbito da Justiça Federal, percebe-se que o processo n° 5035903-28.2024.8.08.0048 trata-se de ação percursora sobre o caso no âmbito da Justiça Comum Estadual posto que ajuizada em 08 de novembro de 2024, com atos já praticados, ao passo que o presente caso foi distribuído no âmbito da Justiça Comum apenas em 31 de março de 2025, de modo que a medida que se impõe é o reconhecimento da litispendência na forma do artigo 337 do CPC, com a consequente extinção do processo sem julgamento de mérito.

6. A propósito, nota-se um comportamento um tanto quanto contraditório da parte em insistir na permanência de duas ações versando exatamente sobre o mesmo objeto. A respeito vale registrar que o ajuizamento de ação idêntica em juízos diversos, compromete a segurança jurídica com a duplicidade de julgamento sobre a mesma controvérsia. Portanto, para encerrar com a duplicidade de ações, deve ser o presente feito extinto sem resolução do mérito, conforme se depreende do artigo Art. 485 do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada.”

7. A litispendência é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecido de oficio pelo juiz, e arguida em qualquer grau de jurisdição. Nesse sentido caminha o entendimento jurisprudencial. Vejamos:
Apelação. Dublagem. Ação de reparação por danos materiais e morais. Alegação de ofensa a direitos autorais. Sentença de improcedência. Autor dublador de três personagens no filme "O Senhor das Armas", sem constar seu nome nos créditos da película, com alegação de utilização de trabalho sem sua autorização.
Alegação de litispendência/coisa julgada. Interposição de outra ação judicial pelo autor com a mesma pretensão deduzida nestes autos
. Reconhecimento naquela ação da legitimidade passiva da ora ré. Prescrição reconhecida naquela lide. Identidade de partes, causa de pedir e pedidos configurada. Decisão transitada em julgado.
Caracterização de coisa julgada. Aplicação do art. 337, § 3º e § 4º, do CPC/2015
. Matéria alegada em contestação.
Questão de ordem pública que pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição.
Honorários recursais. Aplicação do artigo 85, § 11 do CPC/2015. Verba honorária majorada para 20% do valor da causa, observado a justiça gratuita concedida . Ação extinta sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da litispendência e coisa julgada, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/2015. Recurso prejudicado
. (TJ-SP 10237574620138260100 SP 1023757-46.2013 .8.26.0100, Relator.: Edson Luiz de Queiróz, Data de Julgamento: 19/06/2018, 9ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2018)

IV
. DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

9. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto,
suspensa
a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)